Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709601-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE VERODILSON BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNOAPRENDIZ. COMPETÊNCIA DO GOVERNOESTADUALPARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA (LEI 5.692/71, COM DISPOSITIVOS ALTERADOS PELA LEI 7.044/82, E ENTENDIMENTO SUMULAR 96 DO TCU). PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A matéria devolvida a Turma Recursal versa sobre a (in) viabilidade da averbação por tempo de serviço como aluno-aprendiz, em curso profissionalizante. Sustenta o ente federativo que a certidão escolar comprobatória, emitida pelo Colégio Estadual Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, em Nova Roma - Goiás, não atenderia a exigência legal (DL4.037/42, art. 59, § 8o) nem a decisão do TCDF 2.125/2019. II. O Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento acerca da possibilidade jurídica de contagem do tempo de serviço prestado em escola técnica na qualidade de aluno-aprendiz, para fins de aposentação. Precedentes: 2a Turma, MS 29069AgR, julgado em 25/03/2014; MS 33409AgR, julgado em 29/09/2015; MS 32549, julgado em 10/06/2014; MS 27826AgR, julgado em 18/02/2014. III. No mesmo sentido, o entendimento sumular 96 do Tribunal de Contas da União: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros". IV. No caso concreto, durante o período do curso, foi fornecido material escolar à execução dos trabalhos e alimentação à conta do orçamento público (preenchido o requisito elencado no enunciado do TCU). V. Além disso, da análise do contexto normativo aplicável (curso técnico no período de 1990a 1992) denota-se que: (i) o Decreto-Lei 4.073/1942 fixa, no art. 59, estabelece que[...] Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos"; (ii) sobre as escolas equiparadas (art. 59, § 1o): [...] "Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal"; (iii) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/1961, por seu turno, atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio, não pertencentes à União (art. 16); (iv) a Lei 5.692/1971 (dispositivos alterados pela Lei 7.044/82), ao fixar as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2o graus, atribuiu aos estabelecimentos a competência para expedir os certificados de conclusão de série, conjunto de disciplinas ou grau escolar, e os diplomas ou certificados correspondentes às habilitações profissionais de todo o ensino de 2o grau, ou de parte deste (art. 16); (v) a decisão 2125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em consulta formulada pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, reafirmou o entendimento constante no Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição ao benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido: a.1) retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, data da vigência da Emenda Constitucional 20, de 1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, b) para efeito do reconhecimento de períodos de aprendizado profissional, na condição de aluno-aprendiz, como tempo de serviço para fins previdenciários: b.1) enquadram-se no conceito estrito deESCOLAPÚBLICA PROFISSIONAL as escolas industriais ou técnicas, inclusive escolas e colégios agrícolas, da rede de ensino federal (previstas, atualmente, na Lei11.892/2008), escolas equiparadas ou reconhecidas, entendendo-se: b.1.1) como equiparadas, as escolas industriais ou técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal (disposição do art. 59 do Decreto-Lei 4.073/1942, replicada, com adaptação, pelo art. 54 do Decreto-Lei 9.613/1946); [...] b.2) admite-se certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, nos casos de frequência nas escolas referidas no subitem anterior, devendo constar, necessariamente, as seguintes informações: b.2.1) a norma que autorizou o funcionamento da instituição (para que reste comprovado que o funcionamento da instituição foi autorizado pelo Governo Federal, conforme art. 59, § 8o, do Decreto Lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-Lei 8.680/1946); b.2.2) o curso frequentado; b.2.3) o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de alunoaprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares; b.2.4) a forma de remuneração, ainda que indireta (in natura - alimentação, fardamento, material escolar, entre outras possibilidades), à conta do orçamento público (Id23998457-p.10). VI. Desse modo, comprovada a realização, por parte do requerente, de Curso de Habilitação para o Magistério, em conformidade com a Lei 5.692/71, com redação dada pela Lei 7.044/82, no período de11.10.1990 a21.12.1992, no Colégio Estadual Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, em Nova Roma- Goiás, não há que se falar em ausência de regramento ao funcionamento da instituição, porquanto tal exigência foi atribuída aos Estados e Municípios. VII. Ressalta-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/1961), que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (art.16), é posterior ao DL 4.073/1942, de sorte que não há fundamento legal a exigir a autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da Escola, pois ao tempo da fundação desta (1988) não era mais exigível autorização federal. Precedentes: TJDFT, 2aTR, acordão1251136, DJE 3.6.2020; acordão 1231576, DJE 3.3.2020. VIII. Assim, irretocável a condenação do recorrente na obrigação de averbar, como tempo de serviço, o período em que o requerente atuou como aluno aprendiz (11.10.1990 a21.12.1992). IX. Por fim, o pedido subsidiário do ente federativo (“que o tempo pretendido será computado como regime geral da previdência social”) extrapola os limites estabelecidos ao julgamento da causa, inclusive porque o indeferimento administrativo se restringe a impossibilidade de averbação de certidões expedidas por entidades educacionais não criadas por lei federal (Id 26880845). Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acordão 1262571, DJE 07.07.2020. X. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, II, art. 37, caput e § 10o do art. 40, todos da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido desrespeitou os dispositivos constitucionais acima mencionados, em razão da inobservância do princípio da legalidade, porquanto o pleito mantém a irregular contagem de tempo de serviço dos 600 dias letivos do curso de magistério realizado pelo requerente nos anos de 1.990 a 1.992. Afirma que a legislação federal só reconhece o período prestado como aluno aprendiz para fins de aposentadoria se, no caso, as atividades do aluno não fosse estudantis. Aponta que, na hipótese dos autos, não há comprovação de que o autor tenha prestado funções laborais e, portanto, não pode ser o período considerado na contagem de tempo de contribuição. Sustenta a existência de repercussão geral. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé e majoração da condenação do réu ao pagamento de 20% dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, constata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, descabida tal condenação, uma vez que a simples interposição do apelo pela parte recorrente no seu exercício de defesa, não é capaz, por si só, de legitimar a condenação requerida. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo autor/recorrido. Ainda, incabível o pleito de majoração dos honorários recursais em sede de contrarrazões, conquanto tal hipótese não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito